Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015965-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PETRONILIA PAULA DE LIMA - CPF: 292.749.401-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS PELO MUNICÍPIO – DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA
–
COMPETÊNCIA

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIRMADA PELO STJ – TEMA 1029 – RECURSO PROVIDO.

Suspender a tramitação de processos pendentes de julgamento, por determinação proferida no julgamento de demandas repetitivas, não consiste em óbice à apreciação de tutelas de urgência, tal como a que se apresenta nesta hipótese.

Não cabe propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo, formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao Juízo comum da execução. (Tema 1029/STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Petronília Paula de Lima, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que determinou o sobrestamento do Cumprimento da Sentença n. 1005351-53.2020.8.11.0001, atinente à Ação Civil Pública n. 48091/2016, na qual o Município de Cuiabá foi condenado ao fornecimento de fraldas descartáveis aos idosos e deficientes residentes na citada municipalidade.

O cumprimento da sentença foi distribuído, perante o Juízo sentenciante da Ação Civil Pública que lhe serve de base, que, entrementes, afirmou que a competência da Vara de Dissídios Coletivos restringe-se à execução intentada pelos legitimados para a defesa de interesses e direitos coletivos (Art. 81, do CDC), não sendo, pois, competente para as execuções atinentes a direito patrimonial e individual.

Por isso, determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão do valor da causa, Juízo este que, por sua vez, entendeu-se incompetente para processar a execução e declinou o ato a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Capital.

O último magistrado a receber o feito, da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, entendeu por bem sobrestar a tramitação, com fundamento nos Recursos Especiais n. 1.804.186/SC e n. 1.804.188/SC, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1029, cujo julgamento busca definir sobre a

Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente.

Inconformada, a Recorrente sustenta a urgência na tramitação do feito executivo, posto referir-se ao fornecimento de fraldas, que tem por escopo a efetivação do direito à saúde e à dignidade humana.

O pedido de efeito ativo pleiteado foi, por mim, deferido, para determinar que o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá aprecie as questões urgentes do feito de base, até o julgamento do Tema 1.029.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 60644488).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, a Agravante pretende seja dado prosseguimento ao seu feito executivo, não obstante o sobrestamento determinado nos Recursos Especiais n. 1.804.186/SC e n. 1.804.188/SC, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1029.

Compulsando os autos, verifico que a ação de base trata do Cumprimento de Sentença n. 1005351-53.2020.8.11.0001, atinente à Ação Civil Pública n. 58456-46.2014.811.0041 (Código 946722), na qual o Município de Cuiabá foi condenado ao fornecimento de fraldas descartáveis, aos idosos e deficientes residentes na citada municipalidade.

Denota-se que, inicialmente, a parte Agravante requereu o cumprimento de sentença individual nos autos da alusiva Ação Cível Pública, ocasião em que aquele Juízo, com fundamento nos artigos 62 e 64, §1
o
, ambos do CPC, declinou a competência para processamento e julgamento do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Capital.

Contudo, redistribuídos os autos, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública entendeu-se incompetente para processar a execução e declinou o ato a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Capital.

Assim, após a remessa do processo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, o Juízo singular, determinou o sobrestamento do feito com fundamento nos Recursos Especiais n. 1.804.186/SC e n. 1.804.188/SC, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1029, nos seguintes termos:

Observo que a questão da competência para o processamento da ação conforme ocorrida nestes autos está sub judice, pois, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os Recursos Especiais nº 1.804.186/SC e nº 1.804.188/SC como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1029, no qual se busca definir sobre a “Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente”.

Na decisão, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional.

Nestas condições, ante a decisão do STJ que suspendeu a tramitação de todos processos inerentes a condição destes autos, em cumprimento ao disposto no art. 1037, II, do CPC/2015, determino o sobrestamento desta ação até o julgamento do Recurso Repetitivo.

Irresignada, a Requerente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, cujo pedido transcrevo abaixo:

[...] seja o presente recurso provido, para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, determinando continuidade do procedimento executório a fim de que se determine ao Município de Cuiabá os fornecimento das fraldas geriátricas a Autora, até o julgamento do Tema 1029 pelo STJ, de acordo com a prescrição médica, necessário para preservar a saúde e a vida da agravante, A QUAL DEVE SER, AO MENOS PROVISORIAMENTE, TRAMITADA NO JUÍZO da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, OU EM OUTRO A SER DESIGNADO POR VOSSA EXCELÊNCIA.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Recorrente.

Como visto, pretende a Agravante a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, que determinou o sobrestamento do feito, porque necessita de que o Município de Cuiabá forneça as fraldas geriátricas, já que se trata de pessoa idosa com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, com histórico de Alzheimer, em estágio avançado, conforme consta das informações colhidas na ação de base.

Assim, o direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado (
lato sensu
) concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, ao atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais, o que permite concluir que não se mostra razoável determinar a suspensão do processo, quando pendente análise de pedido urgente envolvendo direito à saúde.

Ressalte-se que a suspensão da tramitação de processos pendentes de julgamento, por força de determinação proferida em julgamento de demandas repetitivas, não consiste em óbice à apreciação de tutelas de urgência, tal como a que se apresenta nesta hipótese.

Dessa forma, casos urgentes podem ser levados à apreciação do Judiciário, cabendo ao Juízo competente, se entender cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável, conceder a tutela provisória ou antecipatória, evitando, assim, que haja a negativa da prestação jurisdicional.

Demais disso, verifico que os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia, Resp. 1.804.186/SC e Resp. 1.804.188/SC (Tema 1.029 do STJ), foram julgados em 12/08/2020, ocasião em que a Seção, por unanimidade, deu provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Ministro Relator Herman Benjamin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

Oportuno registrar que o referido acórdão transitou em julgado em 27/10/2020.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Petronília Paula de Lima
, para anular a decisão agravada, e determinar que o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá dê prosseguimento ao cumprimento de Sentença, por ser o Juízo competente para o processamento e julgamento do feito, conforme o entendimento do STJ.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021